Tribunal: TJES
Processo: 0000129-28.2020.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000129-28.2020.8.08.0059

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HENRIQUE RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO MANTIDA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALIDADE DO DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS. DOSIMETRIA DA PENA. NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única de Fundão que condenou o apelante pelos crimes de estupro (art. 213, § 1º, e art. 213, caput, c/c art. 226, II, na forma do art. 71, do Código Penal – vítimas D. C. R. e E. C. R.), lesão corporal (art. 129, § 9º, do Código Penal – vítima E. C. R.), ameaça (art. 147 do Código Penal – em relação a todas as vítimas) e posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei nº 10.826/2003), aplicando-lhe a pena definitiva de 50 anos de reclusão, 5 anos e 5 meses de detenção, em regime inicial fechado, além do pagamento de 154 dias-multa.

2. O apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria, com a fixação da pena-base no mínimo legal e a determinação de regime inicial menos gravoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação do apelante pelos crimes imputados; e (ii) analisar a adequação da dosimetria da pena, incluindo a fixação da pena-base e do regime inicial de cumprimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade dos crimes restou devidamente comprovada por boletins de ocorrência, laudos periciais, autos de apreensão de arma de fogo e munições, bem como pelos depoimentos das vítimas e das testemunhas.

5. A autoria é incontroversa, sendo demonstrada por meio da confissão parcial do apelante e pelos depoimentos coesos e detalhados das vítimas, que relataram os abusos, ameaças e agressões sofridas.

6. Nos crimes contra a dignidade sexual, o depoimento da vítima possui elevado valor probatório, especialmente quando corroborado por outros elementos de prova, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

7. O crime de ameaça ficou caracterizado pelas reiteradas intimidações do apelante contra seus filhos, com o objetivo de silenciá-los sobre os abusos praticados.

8. A conduta do apelante revelou especial gravidade, pois os delitos ocorreram no ambiente familiar, aproveitando-se da vulnerabilidade das vítimas, o que justifica a incidência da causa de aumento prevista no art. 226, II, do Código Penal.

9. Quanto à dosimetria da pena, a fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra respaldo na valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, considerando-se a gravidade concreta dos delitos, o modus operandi e as consequências psicológicas sofridas pelas vítimas.

10. O regime inicial fechado é adequado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, dada a gravidade dos crimes e a pena imposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. Nos crimes contra a dignidade sexual, o depoimento da vítima possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborado por outros elementos de prova.

2. A fixação da pena-base acima do mínimo legal é cabível quando há fundamentação concreta na valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

3. O regime inicial fechado é adequado quando a pena aplicada e a gravidade concreta dos crimes justificam a medida, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 213, § 1º; 213,
caput
, c/c 226, II, na forma do 71; 129, § 9º; 147; 59; 33, § 2º, "a"; 69. Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AGRG no HC nº 847.588/PE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, J. 15.04.2024; STJ, AgRg no HC nº 737.697/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 24.05.2022; TJES, ApCrim nº 0001055-13.2021.8.08.0014, Rel. Des. Helimar Pinto; Segunda Câmara Criminal; Data: 17.08.2023; TJAL, ApCrim nº 0700163-89.2017.8.02.0040, Rel. Des. Washington Luiz D. Freitas, Câmara Criminal, J. 26.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal

VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000127-74.2023.8.08.0052

APELANTE: HENRIQUE RODRIGUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Adiro
ao Relatório outrora publicado.

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
HENRIQUE RODRIGUES
em face da r. sentença (fls. 421/437 de mídia digitalizada de ID 10527536) proferida pelo Juízo da Vara Única de Fundão, que, nos autos da Ação Penal em epígrafe, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o apelante pela prática dos crimes previstos no artigo 213, § 1º e no artigo 213,
caput
, c/c artigo 226, inciso II, na forma do artigo 71, todos do Código Penal (vítima Deriana Coutinho Rodrigues); no artigo 213, § 1º e no artigo 213,
caput
c/c artigo 226, inciso II, na forma do artigo 71, todos do Código Penal (vítima Eliana Coutinho Rodrigues); no artigo 129, § 9º do Código Penal (vítima Eliel Coutinho Rodrigues); no artigo 147 do Código Penal em relação a todas as vítimas; e no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003, todos na forma do artigo 69 do Código Penal, fixando a pena definitiva em 50 (cinquenta) anos de reclusão, 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de detenção, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 154 (cento e cinquenta e quatro) dias-multa no valor equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos crimes.

Em suas razões recursais (ID 10527540), o apelante almeja a
(i)
a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente,
(ii)
de forma genérica,

a revisão da dosimetria, com redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, bem como a fixação de regime inicial menos gravoso.

Contrarrazões (ID 10527543) pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 11964141) pelo
des
provimento
do recurso.

Pois bem.

Consta da denúncia (fls. 02/02v de mídia digitalizada de ID 10527536) que:

[...]

PRIMEIRA SEQUÊNCIA FÁTICA – DOS CRIMES DE ESTUPRO

Revelam as peças de inquérito policial que servem de base para a propositura da presente ação penal pública que, em datas e horários não precisados nos autos, sendo certo que os eventos ocorreram, por diversas e reiteradas vezes, no decorrer dos anos de 2013 a 2017, no interior de imóvel residencial situado ao Sítio Vale das Orquídeas, Goipaba-Açu, zona rural, Município de Fundão/ES, o denunciado
HENRIQUE RODRIGUES
, agindo de forma consciente e voluntária, prevalecendo-se das relações familiares e domésticas, na condição de ascendente, mediante ameaças, constrangeu Deriana Coutinho Rodrigues, que tinha, à época, entre 15 (quinze) e 19 (dezenove) anos de idade, a ter conjunção carnal e praticar outros atos libidinosos.

Além disso, depreende-se dos autos que, em circunstâncias assemelhadas, por diversas e reiteradas vezes, em datas e horários não precisados, sendo certo que os eventos ocorreram no período compreendido entre os anos de 2016 a 2018, o denunciado HENRIQUE RODRIGUES, abusando do poder familiar, mediante ameaças, constrangeu sua filha Eliana Coutinho Rodrigues, que tinha, à época, entre 15 e 17 anos de idade, a praticar atos libidinosos.

Consta que o denunciado e genitor das vítimas Deriana Coutinho Rodrigues e Eliana Coutinho Rodrigues, com quem convivia em razão de vínculo familiar e doméstico. A genitora das vítimas foi embora de casa enquanto ainda eram crianças e o denunciado ficou responsável pela criação das filhas.

Segundo apurado,
HENRIQUE RODRIGUES
sempre apresentou comportamento violento, controlador e agressivo, privando as filhas até mesmo da liberdade e da convivência social, tirando-as da escola para que não tivessem amigos e impedindo-as de sair de casa.

Os estupros praticados pelo denunciado em desfavor das filhas foram perpetrados dentro da residência da família, durante a ausência de terceiros, ocorrendo durante qualquer período do dia.

A vítima Deriana Coutinho Rodrigues relatou que foi abusada sexualmente pelo pai por mais de 30 (trinta) vezes. Os fatos se davam dentro do quarto do denunciado ou da própria vítima, geralmente ao meio-dia, quando ficava sozinha em casa com o pai. O denunciado iniciava os atos libidinosos passando as mãos nos seios e na vagina da filha, por dentro da roupa. Durante a prática, a vítima tremia de pavor e falava que não queria, mas o denunciado persistia na conduta, proferindo ofensas verbais e ameaçando a filha, ordenando que ela não resistisse e ficasse quieta. Na sequência, após tocar o corpo da vítima com os dedos, o denunciado tinha conjunção carnal com a filha, introduzindo o pênis na vagina e ejaculando ao final.

Por sua vez, a vítima Eliana Coutinho Rodrigues afirmou que o denunciado praticava os atos de abuso sexual quando ela estava deitada, tanto de manhã ou de noite, tendo relatado a ocorrência, ao todo, de cerca de 10 (dez) episódios. O denunciado sempre colocava o pênis para fora e esfregava lascivamente na vagina da filha, sem efetivar a penetração.

O denunciado ofertava presentes à vítima para que ela permitisse a penetração, chegando a oferecer um aparelho celular ou de outro bem de sua escolha, mas Eliana Coutinho Rodrigues recusava e resistia à prática da conjunção carnal, chegando ao ponto de entrar em luta corporal com o pai abusador.

Eliana Coutinho Rodrigues relatou determinado episódio, no ano de 2018, no qual o denunciado praticou os referidos atos libidinosos e quase conseguiu consumar a conjunção carnal, mas a vítima lutou e fugiu para a roça.

Consta que, durante e depois dos atos de abuso sexual, o denunciado ameaçava e intimidava as vítimas, dizendo que, se elas contassem os fatos para alguém, as mataria, bem como mataria seu irmão menor.

As vítimas não tinham a mãe presente em casa, eram proibidas de frequentar a escola, de ter amigos e não contavam com suporte familiar, vivenciando situação de vulnerabilidade e impossibilidade de reação, sofrendo rotineiramente com os abusos sexuais, as ameaças e as ofensas perpetradas, o que causou profundo abalo psicológico e aversão à figura do pai.

Com o decorrer do tempo, as vítimas passaram a se afastar cada vez mais do pai e fugiam das investidas libidinosas, fazendo com que os atos de abuso sexual diminuíssem e cessassem. Entretanto, as vítimas continuavam a vivenciar ambiente doméstico e familiar de crescentes ameaças e violência, até o ponto em que resolveram relatar os fatos a terceiros e às autoridades, culminando nos eventos específicos que serão narrados na sequência.

SEGUNDA SEQUÊNCIA FÁTICA – DOS CRIMES DE AMEAÇA, LESÃO CORPORAL DOLOSA EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO

Revelam as peças de informação que alicerça a presente ação penal pública que, no dia
05 de fevereiro de 2020
, por volta das 11h00min, no interior de imóvel residencial situado ao Sítio Vale das Orquídeas, Goipaba-Açu, zona rural, nesta Comarca, o denunciado
HENRIQUE RODRIGUES
, agindo de forma consciente e voluntária, proferiu ameaças de morte em desfavor dos filhos Deriana Coutinho Rodrigues, Eliana Coutinho Rodrigues e Eliel Coutinho Rodrigues, prometendo-lhes causar mal injusto e grave, além de ter ofendido a integridade física de seu descendente Eliel Coutinho Rodrigues, causando-lhe lesão corporal, consistente em discreto edema na região do supercílio, conforme atesta o laudo de fl. 21 do IP originário.

Nas mesmas condições de tempo e lugar referidas, o denunciado possuía arma de fogo e munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Na ocasião, policiais militares receberam relato de vizinhos, no sentido de que estaria ocorrendo intenso embate doméstico, prosseguindo prontamente a guarnição até o sítio da família em diligência de averiguação.

Lá chegando, os policiais encontraram a porteira da propriedade fechada, razão pela qual acionaram a sirene e foram atendidos por Deriana Coutinho Rodrigues, filha do denunciado
HENRIQUE RODRIGUES
.

Deriana Coutinho Rodrigues informou aos policiais que ela, juntamente com os irmãos Eliana Coutinho Rodrigues e Eliel Coutinho Rodrigues, eram constantemente ameaçados pelo genitor
HENRIQUE RODRIGUES,
apontando que o denunciado estava muito alterado e continuava proferindo ameaças de morte naquele momento, em razão do sumiço de um aparelho celular, dizendo que iria matar todos os filhos caso o aparelho não aparecesse.

Durante a desinteligência, Eliel Coutinho Rodrigues foi vítima de ato de agressão física praticada por
HENRIQUE RODRIGUES
, que desferiu socos no rosto do filho adolescente, que causaram lesão corporal de natureza leve.

As vítimas informaram aos policiais que o denunciado possuía arma de fogo e que tinham acesso ao armamento, trazendo os artefatos à presença dos militares, que constataram tratar-se de 1 (um) revólver, marca Taurus, calibre .38 Special, industrial, raiado, oxidado, de boa conservação, nº de série 1478932, além de 10 (dez) munições, ogival, marca CBC, calibre .3840 Winchester, que o denunciado mantinha ilegalmente e de forma clandestina em sua pose, escondendo os artefatos em um buraco na parede da residência.

Consta que
HENRIQUE RODRIGUES
já havia saído de casa. A polícia militar realizou buscas e encontrou o agente nas mediações, a bordo de uma motocicleta, efetivando-se a detenção em flagrante.

Todos os envolvidos foram encaminhados para oitiva perante a autoridade policial, oportunidade em que Deriana Coutinho Rodrigues e Eliana Coutinho Rodrigues relataram os atos de abuso sexual de que foram vítimas, praticados pelo denunciado, conforme imputação deduzida em tópico específico, externando os filhos interesse em representar criminalmente contra o pai, para os devidos fins, além de terem requerido a aplicação de medidas protetivas de afastamento e de não aproximação.

[...]

Em razão do quadro fático delineado e, após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou o apelante na forma acima descrita.

A materialidade

delitiva dos crimes de estupro e de ameaça imputados estão devidamente demonstradas notadamente por meio do boletim unificado de fls. 20-v/22-v de mídia digitalizada de ID 10527536.

Calha frisar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça adota o posicionamento de que nos crimes que envolvam o crime de estupro de vulnerável é possível atestar a materialidade e autoria independentemente do resultado da prova pericial, senão vejamos:

Não é possível afastar a materialidade do crime de estupro de vulnerável na hipótese de o laudo pericial concluir pela ausência de vestígios de prática sexual ou, mesmo diante da ausência de exame de corpo de delito. Primeiro, porque a consumação do referido crime pode ocorrer com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Segundo, nos crimes contra a dignidade sexual, a jurisprudência desta Corte Superior entende ser possível atestar a materialidade e a autoria delitiva por outros meios de prova, a despeito da inexistência de prova pericial.”

(STJ, AGRG no HC nº 847.588/PE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, J. 15.04.2024)
– destaquei

Da mesma forma, a materialidade do crime de lesão corporal está devidamente demonstrada, dentre outras peças, através do laudo de exame de lesões corporais de fl. 70 de mídia digitalizada de ID 10527536, restando evidenciado que a vítima Eliel Coutinho Rodrigues apresentava lesões corporais, consistente em discreto edema na região do supercílio.

Por sua vez, a prova de materialidade do crime previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003 se extrai da mídia digitalizada de ID 10527536, especialmente do auto de apreensão de fls. 75/76, do auto preliminar de constatação de eficiência de arma de fogo de fl. 77 e do laudo de exame de arma e material de fls. 246/249, tratando-se de 01 (um) revólver, marca Taurus, calibre .38 Special, industrial, raiado, oxidado, de boa conservação, n° de série 1478932, além de 11 (onze) munições, ogival, marca CBC, calibre .38-40 Winchester, cujo resultado do teste de eficiência das armas e dos materiais foi positivo.

A autoria dos crimes é induvidosa, diante dos sólidos elementos de convicção angariados nos autos, especialmente a confissão parcial do apelante e os depoimentos das vítimas, das testemunhas e dos policiais responsáveis pela ocorrência.

Em interrogatório judicial (mídia de ID 10527536), o recorrente negou a maior parte dos delitos imputados e admitiu as acusações menos graves, nestes termos:

[...] Que é tudo invenção dos filhos; que é tudo mentira deles, porque ele não deixava os filhos saírem de casa; que quando seus filhos saiam de casa, eles usavam drogas, fumavam maconha; que ficou sabendo na rua e afirma que andou espancando eles mesmo; que deu uns tapas no menino e na menina; que perdeu a paciência e bateu neles mesmo; que não proibia os filhos irem para a escola; que eles iam todos os dias, mas eles matavam aula; (...) que quando sua esposa saiu de casa, a sua filha mais velha tinha 7 anos; que todos os três têm raiva, porque ele não deixava eles fumarem droga; (...) que nunca ameaçou de morte os filhos; (...) que é tudo mentira deles; que agrediu o Eliel na véspera por conta do filho estar usando drogas; que as duas filhas também usavam drogas; que tinha uma arma; que o revólver foi deixado pelo seu pai; (...) que não tinha outros problemas com os filhos; (...) que de vez em quando seus filhos fugiam de casa; que se lembra que fugiram por volta de 03 vezes; [...]

Todavia, a vítima Deriana Coutinho Rodrigues confirmou que o apelante praticou abusos sexuais, ameaças de morte e agressões, não havendo nenhum indicativo de injusta incriminação contra seu genitor:

[...] Que Henrique Rodrigues é o seu pai; que seu pai praticou abuso sexual e ameaça de morte com arma de fogo; que se contasse para alguém, ele ia me matar; que se ele fosse preso, ele poderia ficar 10 anos, mas quando ele saísse, ele iria me matar; que tem medo dele; que quando ligou para a polícia, seu pai foi preso; que ele pagou R$ 10.000,00 (dez mil reais) e conseguiu sair; que quando ele saiu, ele foi atrás da gente; que quando ele saiu, seu pai foi até a sua casa para procurá-la; que no dia não estava em casa, porque estava morando com uma irmã; (...) que quando seu pai chegou em casa, sua irmã Eliana pulou a janela e passou por um pasto na região de Três Barras; que sua irmã ligou para o cunhado e ele veio buscar os seus irmãos; que os abusos aconteceram em Três Barras, em uma casa, na roça; que os abusos aconteciam no quarto e no banheiro também; que aconteceu dos seus 19 anos até os 22 anos; que aguentou isso tudo, porque ele dizia que iria matar ela; que seu pai se aproveitava quando os seus irmãos ia para a escola; que ele a tirou da escola, dizendo que ela queria sair da escola; que ela não tem futuro nenhum; que o primeiro abuso aconteceu quando tinha 19 anos e ficou até os 22 anos; que não aguentou mais e ligou para a polícia; que não se recorda quando vezes na semana aconteciam os abusos; (...) que teve relação sexual forçada, ameaças; que teve penetração na vagina; que ele tentou penetrar no ânus; que seu pai não colocou o pênis em sua boca; que ele mandava tirar a roupa; que ele tirava a sua roupa; que ele tirava a roupa dele também; que seu pai pedia para colocar as suas mãos no pênis dele, aquele monstro; que seu pai tirava antes dizendo que era para não engravidar e que ela não deveria contar para ninguém; que ele dizia “Deus me livre te engravidar”; que seu pai esperava seus irmãos irem para a escola ou saírem de casa; que quando seus irmãos chegavam, eles a encontravam chorando; que seus irmãos a questionavam, mas ficava tudo por dentro, porque não podia contar; que seu pai a ameaçava; que ele fazia relação, e dizia que tinha essa arma e que se ela contasse para alguém ele iria matar ela; que seu pai dizia que não era para falar com seus irmãos, seus parentes; que dizia para ela deixar ninguém desconfiar; que seu pai não deixava a gente sair; que trabalhava na roça; que teve um dia que seu pai jogou a marmita de comida nela, porque no dia anterior ela teria se recusado a ter relações sexuais com ele; que seu pai xingava ela e seus irmãos; que seu pai não deixava ela ter namorado; que quando ela teve o primeiro namorado, seu pai dizia que ela não iria namorar e que tinha uma arma em cima da televisão; que seu pai não deixava ela sair; que ele tinha ciúmes; que não contou para a família do seu pai, porque ninguém iria acreditar e ele mataria ela; que se recorda que seu pai apertava os peitos da sua irmã Eliana; que seu pai batia no Eliel; que ele maltratava muito os filhos; que trabalhavam igual uns burros na roça; que só recebem o auxílio reclusão dele para pagar o aluguel; que as casas ele passou para os parentes dele; que os parentes do seu pai estão do lado dele; que tem áudio do seu pai batendo no seu irmão; que foi a primeira a contar para a Eliana o que estava acontecendo; que as agressões aconteciam na casa; que seus irmãos presenciavam as agressões, mas não sabiam o motivo; que o pessoal sabia que trabalhavam igual “burro” na roça, mas nunca contou sobre as agressões e os abusos; que só contou para a sua irmã Eliana, porque ela veio chorando; que desabafou com a sua irmã, então decidiram ligar para a polícia; que o patrão Gil também falou para ligar para a polícia; que a primeira pessoa que ficou sabendo foi o patrão Gil; que o Gil disse que era para ligar para a polícia; que ligou para a polícia, momento em que pegaram ele em Beira Rio; que ficaram com medo; (...) que seu pai dizia que ninguém iria acreditar nela; que se ele ficasse preso, ele dizia que iria matar ela; que está marcado psicólogo; que seu pai criou ela e os seus irmãos, porque a mãe abandonou, então tiveram que ficar “com esse monstro”; que se recorda que tinha 7 anos de idade quando sua mãe abandonou seu pai; que ela via seu pai batendo em sua mãe; que quando sua mãe saiu de casa, ela tinha 7 anos, sua irmã tinha uns 5 anos e seu irmão tinha 4 anos; [...]

A vítima Eliana Coutinho Rodrigues também confirmou em juízo a dinâmica dos fatos:

[...] Que quando tinha por volta de 15 anos, seu pai veio tentar abusá-la; que ele a pegou pelo braço, no meio da mata, querendo ficar com ela de qualquer jeito; que começou a chorar; que ela dizia que não podia e que era algo que não iria dar certo; que disse que quando chegasse em casa, iria contar para os seus irmãos; que então ele disse: tá bom minha filhinha”; que ele pediu um abraço e ela deu; que depois de alguns dias, quando já estava dormindo, seu pai deitou ao seu lado e colocou o pênis dele por trás dela, no meio das suas pernas, enquanto estava dormindo; que acordou com uma sensação estranha de alguém a abraçando, mas pensou que era sua irmã, já que dormia com ela; que quando olhou não acreditou no que estava acontecendo, momento em que levantou, foi para o banheiro e chorou bastante; que não teve coragem de falar com os seus irmãos, porque seu pai perguntava se ela tinha coragem de ver o pai preso; que seu pai a rejeitava e xingava com um monte de nomes; (...) que não queria perder ele, porque já não vivia com a mãe; que seu pai sempre esteve por perto; que quando seu corpo se formou, seu pai a olhava com um olhar de maldade; que ficava com muito medo; que toda vez que sua irmã saia com seu irmão, seu pai chegava perto dela e passava a mão em seu corpo; que começava a chorar; que toda a vez que lembrava, ela chorava; que isso acontecia em sua casa, onde moravam em Três Barras; que acontecia em qualquer horário em que seus irmãos não estavam; que os abusos acontecem em seu quarto, onde dormia com sua irmã; que tinha 15 anos quando ele passava a mão em seu corpo; que a partir daí seu pai vinha tentando; que quando ela rejeitava, ele a xingava bastante de piranha e dizia que ela era igual a mãe; que ela não entendia o motivo dele dizer isso; que o último abuso aconteceu quando tinha uns 18 anos; que ele já vinha rejeitando e batendo nela; que a colocava para trabalhar na roça; que seu pai dava as coisas para a sua irmã; que ele colocou aparelho nos dentes da sua irmã, dava celular para ela; que seu pai a perguntava se ela queria um celular; que ele dizia que se ela ficasse com ele, ela poderia escolher qualquer celular da loja; que ela se recusava, dizendo que iria trabalhar; que quando recebia dinheiro na panha de café, o dinheiro ficava para o seu pai; que seu pai batia nela; que teve um dia que se recusou a trabalhar na roça, porque não estava recebendo nada; que seu pai a obrigou a trabalhar em um sol bem quente, mesmo estando apenas de short e regata; que seu pai queria tirar ela da escola por várias vezes; que não deixava ela se aproximar da sua mãe; (...) que para ela, ele não é um pai, mas sim um monstro; que seu pai nunca tirou a roupa na sua frente; que ele apenas abria o zíper e colocava o pênis atrás do seu corpo; que ele não se masturbou em sua frente; que ele não tirou a sua roupa; que ele tentava tirar a roupa dela, colocando de lado; que ela ficava com medo; que pensava que isso só acontecia com ela; que observava a sua irmã com aparelho nos dentes, ganhando celular, e desconfiava que seu pai fazia alguma coisa com a sua irmã; que antes do seu pai ser preso, ela contou para sua irmã o que seu pai tinha feito; que sua irmã começou a rir e não acreditou; que depois de 2 dias, sua irmã começou a chorar muito na roça; que sua irmã contou que estava com muito medo, porque seu pai estava ameaçando com arma; que sua irmã disse que seu pai estava ameaçando ela e seus irmãos, caso ela não ficasse com ele; que decidiram chamar a polícia; (...) que seu pai ficava com uma menina que usava drogas; (...) que seu irmão entregou a arma do seu pai aos policiais; (...) que seu pai passava as mãos em seu peito; que seu pai colocava a boca em seus peitos; que ele passava as mãos dele em suas pernas; que ele passava a mão em sua bunda; que ele passava as mãos na parte de trás; que ela morria de medo e tirava a mão do seu pai; que ele fazia isso por cima da roupa; que quando ele tentava colocar as mãos por baixo da roupa, mas ela tirava a mão dele e ele olhava de cara feia; (...) que seu pai não deixava ela namorar; que no dia anterior à prisão do seu pai, ele começou a bater nela, dizendo que ela tinha roubado um celular; que ela tentava segurar as mãos do pai para ele não acertar; que conseguiu fugir dele e seu pai começou a bater em seu irmão Eliel; (...) que sonho com o seu pai batendo nela; que não recebeu tratamento psicológico; (...) que tinha vontade de se matar; (...) que já presenciou agressões proferidas pelo pai contra os seus irmãos; que via seu pai batendo em seu irmão; que seu pai dava socos, jogava na parede, batia bastante, chutava em seu irmão; que seu irmão gritava, chorava e não podiam fazer nada; (...) que teve um dia que chegou em casa e encontrou a porta trancada; que começou a chamar e o pai respondeu que dizendo “essa desgraça fica batendo aí e não deixa nem dormir”; que ouviu sua irmã chorando muito; que depois ficou sabendo que nesse dia ele tentou abusar dela; que sua irmã Deriana estava no quarto do seu pai, a pedido dele; que eles colocaram a roupa quietinho e a sua irmã chegou na porta e disse que estava dormindo; [...] estava muito alterado, estando sob efeito de drogas; que a sua irmã mais velha bebia, porque seu pai levava ela por onde ele ia; que com certeza ela começou a beber por mal influência do seu pai; que sua irmã mais nova não bebia; que desde pequeno ele sabia que seu pai tinha arma; que não se lembra se era a mesma arma; que suas irmãs nunca comentaram sobre os abusos sexuais; que via a sua irmã mais velha chorando; que somente tomou conhecimento dos abusos no dia seguinte às porradas que seu pai deu; que ficou sabendo porque sua irmã disse que o seu pai iria pagar por tudo o que ele fez; (...) que seu pai batia em sua mãe; (...) que Henrique sempre foi muito agressivo; que se acontecesse qualquer besteirinha, seu pai dava uma pisa nos filhos, por qualquer coisa e qualquer motivo; que se quebrasse um copo, ele batia em quem quebrou o copo; que seu pai era trabalhador; que ele era o pior pai; que quando seu pai não estava com raiva ele era bom; que seu pai privava de sair; que era praticamente um cativeiro; que era uma luta ir ao médico; que as duas irmãs já fugiram de casa; que acredita que foi por causa do pai, porque ele batia muito nelas; (...) que Eliana já fugiu com ele, porque os dois estavam apanhando muito por conta de um barbeador; (...) que tomou conhecimento dos abusos no dia seguinte que levou uma porrada na cara; que nunca desconfiou de nada; que só percebia as suas irmãs chorando, mas não falavam o motivo; (...) que quando voltava da escola, percebia a sua irmã Deriana praticamente toda semana chorando; que perguntava o que era, mas ela dizia que não era nada; (...) que o jeito que seu pai tratava os filhos não era por conta de proteção, mas sim para as suas irmãs não falarem o que acontecia dentro de casa; que não acredita que sua irmã tenha inventado tudo isso, porque já encontrou a sua irmã chorando; [...]

Como aduzido pela Procuradoria de Justiça,
“diferente do afirmado pela defesa, as declarações das vítimas são claras e coesas, não existindo qualquer contradição nas afirmações prestadas. Pelo contrário, as ofendidas informaram com detalhes os fatos praticados pelo apelante, os quais marcaram suas vidas, o que corrobora e confere credibilidade a este tipo de prova.”

Especificamente quanto à autoria em delitos contra a dignidade sexual, o depoimento da vítima é dotado de elevado valor probante, tendo em vista que é indispensável para aclarar os fatos, eis que condutas desta natureza são comumente praticadas na clandestinidade, de forma que raramente existem testemunhas.

Nesse diapasão:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESABONADORAS. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2.
A jurisprudência pátria é assente no sentido de que, nos delitos contra a liberdade sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado. Precedentes.
6. Agravo regimental desprovido. [...]

(
STJ, AgRg no HC nº 737.697/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 24.05.2022
) - destaquei

Em alinhamento, é o entendimento deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A, CP). ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. LASTRO PROBATÓRIO IDÔNEO À CONDENAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA, ESPECIAL RELEVÂNCIA. DEMAIS PROVAS QUE CONFIRMAM A AUTORIA. DOSIMETRIA. DESVALORAÇÃO DO VETORIAL DA PERSONALIDADE. CRIME COMETIDO MEDIANTE USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA NÃO INDICA EVENTUAL INSENSIBILIDADE NO MODO DE AGIR DO AGENTE OU MAIOR PERICULOSIDADE DO RÉU, AFERÍVEL A PARTIR DE SUA ÍNDOLE, ATITUDES, HISTÓRIA PESSOAL E FAMILIAR, ETAPAS DE SEU CICLO VITAL E SOCIAL. NEUTRALIZAÇÃO DO MODULADOR PERSONALIDADE. PLEITO RECURSAL DE ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL SE REVELA PREJUDICIAL AO RÉU. REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA IMPOSTA AO APELANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2.
Nos crimes contra a dignidade sexual, amiúde cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima, desde que coerente e coesa, assume especial valor probante, já que normalmente ocorrem às escuras, sem deixar vestígios ou testemunhas presenciais
. (...) 9. Recurso a que se dá parcial provimento para redimensionar a reprimenda imposta ao apelante.

(
TJES, ApCrim nº 0001055-13.2021.8.08.0014, Rel. Des. Helimar Pinto; Segunda Câmara Criminal; Data: 17.08.2023
) – destaquei

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NO ARTIGO 215-A DO CÓDIGO PENAL (IMPORTUNAÇÃO SEXUAL). RECURSO DA DEFESA. 1. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os elementos fáticos probatórios constantes nos autos, consubstanciados nas provas documental e testemunhal, demonstram a presença de elementos de autoria e materialidade do delito de importunação sexual, nos moldes do artigo 215-A do Código Penal.
Ressalta-se que em crimes como tal, que se tem, como característica, em regra, a incidência às ocultas, às escondidas, a valoração sobre as palavras da vítima ganha contorno mais robusto, mormente quando corroboradas pelas demais provas dos autos
. 2. Recurso conhecido e desprovido.

(
TJES, ApCrim nº 0001099-75.2022.8.08.0021, Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Primeira Câmara Criminal; Data: 10.04.2023
) - destaquei

Corroborando com os elementos de convicção, a testemunha CB/PMES Luiz Alberto Machado Rodrigues, responsável por atender a ocorrência, confirmou as declarações prestadas em sede policial à fl. 08:

[....] Que o declarante afirma que foi o responsável pela confecção do BU de n° 41579976, afirmando que ele e o SD SILAS DE SOUZA ASSIS foram quem atenderam a ocorrência; APRESENTADO e LIDO o BU de n° 41579976, o qual descreve que: "MOTIVADOS POR DENUNCIA ANONIMA, PROSSEGUIMOS ATÉ O SÍTIO VALE DAS ORQUÍDEAS, REGIÃO DO GOIAPABA-AÇÚ, EM FUNDÃO, ONDE EM TESE, ESTARIA OCORRENDO CRIME DE AMEAÇA. NO LOCAL ENCONTRAMOS A PROPRIEDADE COM A PORTEIRA FECHADA E ACIONAMOS A SIRENE. FIZEMOS CONTATO DO LADO DE FORA DA PROPRIEDADE COM A NACIONAL DERIANA COUTINHORA POR PARTE DE NOS ATENDEU, RELATANDO QUE BLA E SEUS IRMÃOS SOFREM CONSTANTE AMEAÇAS A VIDA POR PARTE DE SEU PAI HENRIQUE RODRIGUES, INCLUSIVE NA DATA DE HOJE. ACRESCENTOU AO SEU RELATO QUE SOFRE ABUSO SEXUAIS POR PARTE DO IMPUTADO DESDE SEUS 19 ANOS, SENDO QUE CONTA COM 22 ANOS NA PRESENTE DATA, OU SEJA, OS ABUSOS CONSTANTES PERDURAM DURANTE 4 (QUATRO) ANOS. DISSE QUE O ACUSADO ESPERA QUE SEUS IRMÃOS SAIAM DE CASA PARA COMETER O ESTUPRO, E QUE NA SEMANA PASSADA FOI A ÚLTIMA OCORRÊNCIA DO FATO. AINDA DISSE QUE O IMPUTADO FAZIA AMEAÇAS FREQUENTEMENTE, QUE SE ELA CONTASSE PARA ALGUÉM OU ACIONASSE A POLÍCIA IRIA MATA-LA, PORQUE MESMO QUE FOSSE PRESO ELE IRIA SAIR UMA HORA. TEMENDO POR SUA VIDA E PELA VIDA DE SEUS IRMÃOS, NOS INFORMOU QUE O ACUSADO TEM UMA ARMA QUE GUARDA DENTRO DA RESIDÊNCIA. PERGUNTAMOS AOS NACIONAIS DERIANA COUTINHO RODRIGUES, ELIEL COUTINHO RODRIGUES E ELIANA COUTINHO RODRIGUES, FILHOS DO ACUSADO, SE ELES SABIAM E
TINHAM ACESSO AO ARMAMENTO, RESPONDERAM QUE: SIM. ATO CONTINUO ELIEL E ELIANA NOS TROUXERAM O ARMAMENTO EM MÃOS, DO LADO DE FORA DA PROPRIEDADE. A SABER: UM REVOLVER TAURUS CAL .38 ESPECIAL N.° 1478932 SEM MUNIÇÃO, 10 (DEZ) MUNIÇÕES INTACTAS .38 SPL- CBC E 01 (UMA) 38 SPL - WINCHESTER. ACRESCENTO ABAIXO RELATO DA NACIONAL ELIANA COUTINHO RODRIGUES QUE CONFIRMA AS AMEAÇAS E MENCIONA O FATO DE TENTATIVA DE ESTUPRO QUANDO TINHA IDADE DE 15 (QUINZE) ANOS. NA ÉPOCA, A MESMA DISSE QUE O ACUSADO TENTOU SEGURÁ-LA A FORÇA, MAS DISSE AO IMPUTADO QUE GRITARIA CASO ELE TENTASSE ALGUMA COISA, O ACUSADO ENTÃO TERIA DESISTIDO. NO ENTANTO, INFORMA QUE O ACUSADO A AGREDIU FISICAMENTE, EMPURRANDO E DERRUBANDO-A NO CHÃO, EM DATA ANTERIOR E SOFRE AMEAÇAS COM CONSTANCIA. O NACIONAL ELIEL INFORMA QUE FOI AGREDIDO FISICAMENTE NA DATA DE ONTEM E É CONSTANTEMENTE AMEAÇADO PELO ACUSADO. POR CAUSA DO COMPORTAMENTO CRIMINOSO E AGRESSIVO DO ACUSADO, AS VÍTIMAS RESOLVERAM O DENUNCIAR POR NÃO AGUENTAR A SITUAÇÃO DE FREQUENTE ABUSO FÍSICO E MORAL. DIANTE DO EXPOSTO E DA APREENSÃO DA ARMA ACIMA CITADA, DESLOCAMOS ATÉ O CENTRO DE FUNDÃO, LOCAL ONDE OS FILHOS DO ACUSADO DISSERAM QUE POSSIVELMENTE ESTARIA. NAS BUSCAS, ENCONTRAMOS O ACUSADO À BORDO DA MOTOCICLETA DE PLACA MSP-7618, FOI DADA VOZ DE PRISÃO PELO CRIME DE POSSE ILEGAL E AMEAÇA. DEVIDO A BREVE RESISTÊNCIA E DESOBEDIENCIA NO MOMENTO DA ABORDAGEM, O ACUSADO TEVE QUE SER IMOBILIZADO E ALGEMADO PARA SEGURANÇA DO GUARNIÇÃO. A MOTOCICLETA MSP-7618 FOI ENTREGUE A RESPONSABILIDADE DO NACIONAL DERIANA COUTINHO RODRIGUES. DIANTE DOS FATOS RELATADOS ACIMA, CONDUZIMOS ATÉ A DELEGACIA DE ARACRUZ O NACIONAL ACUSADO HENRIQUE RODRIGUES ALGEMADO NO COMPARTIMENTO DE SEGURANÇA DA VTR. DEVIDO A RESISTÊNCIA E DESOBEDIENCIA APRESENTADA NO MOMENTO DA ABORDAGEM. NOS ACOMPANHARAM PARA REPRESENTAÇÃO E TESTEMUNHO CONTRA IMPUTADO OS NACIONAIS ELIEL COUTINHO RODRIGUES, ELIANA COUTINHO RODRIGUES E DERIANA COUTINHO RODRIGUES. LAVRO O PRESENTE BU PARA CONHECIMENTO DA AUTORIDADE COMPETENTE.", o declarante confirma todo o seu teor, afirmando que os fatos ocorreram exatamente da forma como descrita no BU confeccionado por ele, tendo a acrescentar que não chegaram a adentrar a residência do conduzido, pois os solicitantes do apoio os receberam na porteira da casa, localizada em Zona Rural, 0, Goiapaba-Acu, Fundao, Sítio Vale Das Orquideas, e que foram os próprios solicitantes que informaram a nossa equipe acerca da existência de uma arma de fogo guardada no interior da residência do conduzido, e após nos informar, eles nos entregaram a arma dizendo que era do conduzido; QUE o conduzido, já nesta delegacia de polícia, confirmou que a arma era de seu falecido pai, e que desde a morte dele o conduzido a guardava em sua residência mesmo sem possuir registro; QUE o declarante afirma que o conduzido, ao ser abordado, não o ameaçou, apenas/mostrou-se inconformado com sua prisão e necessidade de ser apresentado na delegacia, resistindo a ser conduzido e ameaçando fugir, razão pela qual motivou sua algemação, dado o emprego de força para fugir. [...]

Já a testemunha SD/PMES Silas de Souza Assis, também responsável por atender a ocorrência, confirmou as declarações prestadas em sede policial à fl. 09, bem como relatou que
“se recorda que os abusos aconteciam quando os outros filhos não estavam em casa e que uma das filhas era impedida de ir à escola, momento em que os fatos aconteciam.”

Portanto, as provas carreadas são contundentes no sentido de demonstrar que o apelante, ciente de sua conduta, agindo de forma consciente e voluntária, prevalecendo-se das relações familiares e domésticas, na condição de ascendente, mediante ameaças, constrangeu Deriana Coutinho Rodrigues, que tinha, à época, entre 15 (quinze) e 19 (dezenove) anos de idade, a ter conjunção carnal e a praticar outros atos libidinosos, além de ter, abusando do poder familiar, mediante ameaças, constrangido sua filha Eliana Coutinho Rodrigues, que tinha, à época, entre 15 e 17 anos de idade, a praticar atos libidinosos.

Na hipótese, incide a causa de aumento de pena prevista no art. 226, inc. II, do Código Penal, por se tratar de crime contra a dignidade sexual cometido no contexto doméstico e familiar, estando perfeitamente configurada a condição de ascendente do apelante em relação às filhas.

Demais disso, restou configurado que o recorrente, agindo de forma consciente e voluntária, proferiu ameaças de morte em desfavor dos filhos Deriana Coutinho Rodrigues, Eliana Coutinho Rodrigues e Eliel Coutinho Rodrigues, prometendo-lhes causar mal injusto e grave.

Também restou demonstrado que o recorrente ofendeu a integridade física de seu descendente Eliel Coutinho Rodrigues, causando-lhe lesão corporal, conforme atesta o laudo juntado aos autos.

Por fim, comprovou-se que o recorrente mantinha sob a sua guarda, 01 (um) revólver ilegalmente e de forma clandestina, escondendo os artefatos em um buraco na parede da residência.

Diante disso, ao contrário do alegado, os elementos de convicção reunidos nos autos não deixam dúvidas de que o apelante praticou os crimes de estupro, de ameaça, de lesão corporal dolosa de natureza leve e de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, razão pela qual não há que se falar em absolvição por ausência de provas.

Feitas essas considerações, passo à análise da dosimetria da pena.

Quanto à fixação da pena, é momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calcula a pena necessária e adequada ao caso concreto.

O apelante requer a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, argumentando que as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal lhe são favoráveis.

Neste ensejo, ao proceder à dosimetria das penas, o Juízo de Primeiro Grau assim fundamentou a fixação da pena-base:

[...]

Atendendo ao disposto nos artigos 59, 60 e 68, todos do Código Penal, passo à dosimetria da pena a ser imposta ao réu
HENRIQUE RODRIGUES
pela prática do crime previsto no artigo 213, § 1º (por ter praticado várias vezes o estupro quando esta vítima possuía idade inferior a 18 anos) e artigo 213, caput, (práticas ocorridas quando a vítima já havia completado dezoito anos) c/c artigo 226, II (causa de aumento por ser o agente ascendente) do Código Penal (
por pelo menos 30 vezes
), em continuidade delitiva, na forma do artigo 71 do Código Penal em relação à vítima
DERIANA COUTINHO RODRIGUES

A
CULPABILIDADE
encontra-se evidenciada ante a reprovabilidade da conduta que compõe o delito de estupro, podendo ser sopesada de forma prejudicial neste caso concreto, eis que o acusado, aproveitando-se do especial momento de fragilidade da vítima, não apenas em decorrência de sua tenra idade, mas por se encontrar em um ambiente e no momento em que a mesma não podia contar com apoio materno , eis que foi esta vítima abandonada pela genitora em razão das ameaças e agressões sofridas por ela e praticadas pelo réu, conforme indicam os autos, demonstrou extrema frieza e crueldade na execução do crime ameaçando a mesma de morte consumando o crime de estupro de uma jovem menina, durante anos. Sua conduta merece elevado grau de reprovação.

[...]

As
CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS
são excepcionalmente desfavoráveis ao réu pois agiu de forma agressiva e sorrateira, estuprando a vítima em sua própria residência familiar, onde conviviam, mas sempre quando com ela se encontrava sozinha distante de qualquer pessoa que pudesse protegê-la da violência que sofria, ameaçando-a de morte, quando consumava os crimes de estupro.

No tocante às
CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS
, tenho que foram graves, em patamar mais elevado do que aquelas comuns ao tipo penal pois esta vítima, adolescente à época dos fatos, ficou absolutamente traumatizada com a violência física, psicológica e moral que sofreu sendo retirada da escola e impedida de conviver socialmente, sendo explorada de todas as formas por este réu.

[...]

Tudo sopesado, considerando o crime praticado na forma do artigo 213, § 1º do CP pois esta vítima, durante longo período em que foi vítima destes crimes praticados pelo réu possuía idade inferior a 18 (dezoito anos), tendo como proporcional e adequado para atender a finalidade preventiva, repressiva e reeducadora da sanção penal, estabeleço a pena base em
10 (DEZ) ANOS DE RECLUSÃO
.

[...]

Passo à dosimetria da pena a ser imposta ao réu
HENRIQUE RODRIGUES
pela prática do crime previsto no artigo 213, § 1º c/c artigo 226, II do Código Penal (
por pelo menos 10 vezes
), em continuidade delitiva, na forma do artigo 71 do Código Penal em relação à vítima
ELIANA COUTINHO RODRIGUES

A
CULPABILIDADE
encontra-se evidenciada ante a reprovabilidade da conduta que compõe o delito de estupro, podendo ser sopesada de forma prejudicial neste caso concreto, eis que o acusado, aproveitando-se do especial momento de fragilidade da vítima, não apenas em decorrência de sua tenra idade, mas por se encontrar em um ambiente e no momento em que a mesma não podia contar com apoio materno , eis que foi esta vítima abandonada pela genitora em razão das ameaças e agressões sofridas por ela e praticadas pelo réu, conforme indicam os autos, demonstrou extrema frieza e crueldade na execução do crime ameaçando a mesma de morte consumando o crime de estupro de uma jovem menina, durante anos. Sua conduta merece elevado grau de reprovação.

[...]

As
CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS
são excepcionalmente desfavoráveis ao réu pois agiu de forma agressiva e sorrateira, estuprando a vítima, sua própria filha, na residência familiar, onde conviviam, mas sempre quando com ela se encontrava sozinha distante de qualquer pessoa que pudesse protegê-la da violência que sofria, ameaçando-a de morte, quando consumava os crimes de estupro.

No tocante às
CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS
, tenho que foram graves, em patamar mais elevado do que aquelas comuns ao tipo penal pois esta vítima, adolescente à época dos fatos, ficou absolutamente traumatizada com a violência física, psicológica e moral que sofreu sendo retirada da escola e impedida de conviver socialmente, sendo explorada de todas as formas por este réu.

[...]

Tudo sopesado, considerando o crime praticado na forma do artigo 213, § 1º do CP , tendo como proporcional e adequado para atender a finalidade preventiva, repressiva e reeducadora da sanção penal, estabeleço a pena-base em
10 (DEZ) ANOS DE RECLUSÃO

[...]

Passo à dosimetria das penas aplicadas a este réu, decorrentes do crime previsto no artigo 147 do Código Penal praticado em relação à vítima
DERIANA COUTINHO RODRIGUES.

A
CULPABILIDADE
encontra-se evidenciada ante a reprovabilidade da conduta que compõe o delito de ameaça, podendo ser sopesada de forma prejudicial neste caso concreto, eis que o acusado, aproveitando-se do especial momento de fragilidade da vítima, não apenas em decorrência de sua tenra idade, mas por se encontrar em um ambiente e no momento em que a mesma não podia contar com apoio materno , eis que foi esta vítima abandonada pela genitora em razão das ameaças e agressões sofridas por ela e praticadas pelo réu, conforme indicam os autos, demonstrou extrema frieza e crueldade na execução do crime ameaçando a mesma de morte para impedir que a vítima o denunciasse pelo crime de estupro do qual era vítima. Sua conduta merece elevado grau de reprovação.

[...]

O
MOTIVO
deve ser sopesado em seu desfavor, pois o acusado visando impedir a divulgação do crime de estupro que cometia, tendo como vítima sua própria filha, praticou este crime .

As
CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS
são excepcionalmente desfavoráveis ao réu pois agia de forma agressiva e sorrateira, ameaçando a vítima, sua própria filha, na residência familiar, onde conviviam, para impedir que a mesma compartilhasse com qualquer pessoa a prática criminosa de estupro da qual era autor.

No tocante às
CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS
, tenho que foram graves, em patamar mais elevado do que aquelas comuns ao tipo penal pois esta vítima, adolescente à época dos fatos, ficou absolutamente traumatizada com as ameaças de morte que sofreu.

[...]

Tudo sopesado, considerando o crime praticado na forma do artigo 147 do CP , tendo como proporcional e adequado para atender a finalidade preventiva, repressiva e reeducadora da sanção penal, estabeleço a pena-base em
06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃ
O.

[...]

Passo à dosimetria das penas aplicadas a este réu, decorrentes do crime previsto no artigo 147 do Código Penal praticado em relação à vítima
ELIANA COUTINHO RODRIGUES.

A
CULPABILIDADE
encontra-se evidenciada ante a reprovabilidade da conduta que compõe o delito de ameaça, podendo ser sopesada de forma prejudicial neste caso concreto, eis que o acusado, aproveitando-se do especial momento de fragilidade da vítima, não apenas em decorrência de sua tenra idade, mas por se encontrar em um ambiente e no momento em que a mesma não podia contar com apoio materno , eis que foi esta vítima abandonada pela genitora em razão das ameaças e agressões sofridas por ela e praticadas pelo réu, conforme indicam os autos, demonstrou extrema frieza e crueldade na execução do crime ameaçando a mesma de morte para impedir que a vítima o denunciasse pelo crime de estupro do qual era vítima. Sua conduta merece elevado grau de reprovação.

[...]

O
MOTIVO
deve ser sopesado em seu desfavor, pois o acusado visando impedir a divulgação do crime de estupro que cometia, tendo como vítima sua própria filha, praticou este crime.

As
CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS
são excepcionalmente desfavoráveis ao réu pois agia de forma agressiva e sorrateira, ameaçando a vítima, sua própria filha, na residência familiar, onde conviviam, para impedir que a mesma compartilhasse com qualquer pessoa a prática criminosa de estupro da qual era autor.

No tocante às
CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS
, tenho que foram graves, em patamar mais elevado do que aquelas comuns ao tipo penal pois esta vítima, adolescente à época dos fatos, ficou absolutamente traumatizada com as ameaças de morte que sofreu.

[...]

Tudo sopesado, considerando o crime praticado na forma do artigo 147 do CP , tendo como proporcional e adequado para atender a finalidade preventiva, repressiva e reeducadora da sanção penal, estabeleço a pena-base em
06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO
.

[...]

Passo à dosimetria das penas aplicadas a este réu, decorrentes do crime previsto no artigo 147 do Código Penal praticado em relação à vítima
ELIEL COUTINHO RODRIGUES

[...]

O
MOTIVO
deve ser sopesado em seu desfavor, pois o acusado visando impedir a divulgação do crime de estupro que cometia, tendo como vítima suas próprias filhas, irmãs desta vítima, praticou este crime.

As
CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS
são excepcionalmente desfavoráveis ao réu pois agia de forma agressiva e sorrateira, ameaçando a vítima na residência familiar, onde conviviam, para impedir que a mesma compartilhasse com qualquer pessoa a prática criminosa de estupro da qual era autor.

No tocante às
CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS
, tenho que foram graves, em patamar mais elevado do que aquelas comuns ao tipo penal pois esta vítima, adolescente à época dos fatos, ficou absolutamente traumatizado com as ameaças de morte que sofreu.

[...]

Tudo sopesado, considerando o crime praticado na forma do artigo 147 do CP , tendo como proporcional e adequado para atender a finalidade preventiva, repressiva e reeducadora da sanção penal, estabeleço a pena-base em
06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO
.

[...]

Passo à dosimetria das penas aplicadas a este réu, decorrentes do crime do artigo 129, § 9º do Código Penal em relação à vítima
ELIEL COUTINHO RODRIGUES
.

A
CULPABILIDADE
encontra-se evidenciada ante a reprovabilidade da conduta que compõe o delito de lesões corporais contra descendente, em contexto de extrema agressividade e violência deste réu, demonstrando extrema ousadia e certeza da impunidade na prática dos crimes que praticava.

[...]

O
MOTIVO
deve ser sopesado em seu desfavor, pois o acusado visando impedir a divulgação do crime de estupro que cometia, tendo como vítima suas próprias filhas, irmãs desta vítima, praticou este crime agredindo fisicamente seu filho com socos no rosto, causando a lesão descrita no
LAUDO
juntado aos autos.

As
CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS
são excepcionalmente desfavoráveis ao réu pois agia de forma agressiva e sorrateira, tendo agredido a vítima na residência familiar, onde conviviam, para impedir que a mesma compartilhasse com qualquer pessoa a prática criminosa de estupro de suas filhas, do qual era autor.

No tocante às
CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS
, tenho que foram graves, em patamar mais elevado do que aquelas comuns ao tipo penal pois esta vítima, adolescente à época dos fatos, ficou absolutamente traumatizado com as agressões físicas que sofreu.

[...]

Tudo sopesado, considerando o crime praticado na forma do artigo 129, § 9º do CP , tendo como proporcional e adequado para atender a finalidade preventiva, repressiva e reeducadora da sanção penal, estabeleço a pena-base em
01 (UM) ANO E 06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO
.

[...]

Passo a dosimetria da pena imposta ao réu
HENRIQUE RODRIGUES
pela prática do crime previsto no artigo 12 da Lei 10.826/03.

A
CULPABILIDADE
encontra-se evidenciada ante a reprovabilidade da conduta que compõe o delito de posse ilegal de arma de fogo, em contexto de extrema agressividade e violência deste réu, demonstrando extrema ousadia e certeza da impunidade na prática dos crimes que praticava utilizando a arma que possuía para intimidar seus filhos, constrangê-los e ameaçá-los, demonstrando elevada ousadia e comportamento reprovável.

[...]

O
MOTIVO
deve ser sopesado em seu desfavor, pois o acusado visando impedir a divulgação do crime de estupro que cometia, tendo como vítimas suas próprias filhas, praticou este crime utilizando a arma de fogo que possuía para auxiliá-lo a impedir a divulgação dos crimes que cometia.

As
CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS
são excepcionalmente desfavoráveis ao réu pois agia de forma agressiva e sorrateira, nas dependências da residência familiar, onde convivia com seus filhos, para impedir que a mesma compartilhasse com qualquer pessoa a prática criminosa de estupro de suas filhas, do qual era autor.

No tocante às
CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS
, tenho que foram graves, em patamar mais elevado do que aquelas comuns ao tipo penal pois as vítimas de seus atos de violência, adolescentes à época dos fatos, ficaram absolutamente traumatizados com as ações praticadas pelo réu.

[...]

Tudo sopesado, considerando o crime praticado na forma do artigo 12 da Lei 10.826/03 , tendo como proporcional e adequado para atender a finalidade preventiva, repressiva e reeducadora da sanção penal, estabeleço a pena-base em
02 (DOIS) ANOS DE DETENÇÃO e 185 (CENTO E OITENTA E CINCO) DIAS-MULTA
no valor equivalente a 1/30 um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos crimes.

[...]

A avaliação desfavorável da culpabilidade exige que a conduta praticada pelo agente ultrapasse o juízo de censurabilidade já imposto pela norma incriminadora.

Na hipótese, a culpabilidade do apelante quanto aos crimes de estupro revela-se superior ao mínimo já contido no tipo penal, porquanto os delitos ocorreram por vários anos quando as filhas, em tenra idade, não podiam contar com apoio materno.

Aliás, a própria alegação do apelante de que passou a adotar postura firme na criação de seus filhos denota inequívoco comportamento abusivo e misógino e não espírito protetor de genitor.

Já as circunstâncias do crime, por sua vez, estão relacionadas ao
modus operandi
adotado na execução do delito, considerando fatores como o tempo, o local e a maneira de agir.

No caso em tela, não há como ignorar que o
modus operandi
específico do recorrente, que se aproveitava dos momentos em que ficava sozinho na própria residência familiar com as filhas para praticar os abusos.

Tal circunstância, por óbvio, deixou as filhas ainda mais vulneráveis e, por configurar aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental, extrapolam a previsão do tipo, deve sofrer valoração negativa.

Desse juízo:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME NEGATIVADAS COM FUNDAMENTO CONCRETO E EXASPERAÇÃO PROPORCIONAL. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA. DETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA CASO SEJA PROCEDIDA EM MOMENTO POSTERIOR . COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 As circunstâncias judiciais do art. 59 do CP devem ser consideradas negativas quando a nuances concretas demonstrarem que a conduta do agente extrapolou o tipo penal. 2 -
As circunstâncias do crime estão relacionadas ao modus operandi empregado na prática do delito, a exemplo do local da ação criminosa e das condições e do modo de agir, devendo haver uma ponderação das singularidades do próprio fato.
2 - A detração da pena deve ser procedida quando o resultado importe em alteração do regime prisional. Tendo sido a pena definitiva fixada em 10 (dez) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e, estando o recorrente preso preventivamente há menos de um ano, não há prejuízo caso a detração e eventuais ajustes sejam procedidos pelo Juízo das Execuções Penais. 4 Recurso conhecido e não provido.

(TJAL, ApCrim
nº
0700163-89.2017.8.02.0040,
Rel.
Des. Washington Luiz D. Freitas,
Câmara Criminal,
J. 26.04.2023)
- destaquei

Noutra parte, as consequências extrapenais do crime, para serem avaliadas de forma desfavorável ao réu, devem ultrapassar o resultado típico, ou seja, apresentar-se como anormais em relação à natureza do delito.

No caso, as vítimas ficaram absolutamente traumatizadas com a violência física, psicológica e moral que sofreram, tendo sido retiradas da escola e impedidas de conviver socialmente.

Portanto, havendo elementos que indiquem que o abalo emocional sofrido pelas ofendidas pelos crimes de estupro ultrapassou o esperado para crimes de natureza sexual, a valoração negativa das consequências extrapenais do crime não comporta reparo.

Por sua vez, em relação ao crime de ameaça, a culpabilidade restou mais reprovável, porquanto as vítimas não podiam contar com apoio materno e, por vezes, eram obrigadas a trabalhar de graça na pequena propriedade rural. Ademais, o motivo do delito de ameaça é reprovável, tendo em vista que o apelante visava impedir a divulgação do crime de estupro que cometia.

No mesmo sentido, as circunstâncias fáticas do crime de ameaça restaram desfavoráveis, eis que o recorrente, de forma agressiva e sorrateira, ameaçava as vítimas, na residência familiar onde conviviam, para impedir que a mesmas compartilhasse com qualquer pessoa a prática criminosa de estupro da qual era autor.

Igualmente, as consequências do crime de ameaça foram graves, eis que os filhos, adolescentes à época dos fatos, ficaram absolutamente traumatizados com as ameaças de morte que sofreram.

Em relação ao crime de lesão corporal contra seu filho Eliel Coutinho Rodrigues, a culpabilidade restou evidenciada, em razão da extrema agressividade e violência contra a vítima, além da ousadia e da certeza da impunidade na prática dos crimes que praticava.

O motivo do delito de lesões corporais também deve ser sopesado em desfavor do recorrente, tendo em vista que visava impedir a divulgação do crime de estupro que cometia contra suas próprias filhas ao agredir fisicamente seu filho com socos no rosto.

As circunstâncias fáticas do crime de lesão corporal também são desfavoráveis, porque o apelante agrediu a vítima na residência familiar, onde conviviam. As consequências de tal delito igualmente são graves, pois esta vítima, adolescente à época dos fatos, ficou absolutamente traumatizado com as agressões físicas que sofreu.

Por fim, quanto ao delito de posse ilegal de arma de fogo, a culpabilidade encontra-se evidenciada, eis que o apelante utilizava a arma que possuía para intimidar seus filhos. O motivo também deve ser sopesado em seu desfavor, pois visava impedir a divulgação dos crimes de estupro que cometia, tendo como vítimas suas próprias filhas. As circunstâncias igualmente são desfavoráveis, porquanto o apelante agia, de forma agressiva e sorrateira, nas dependências da residência familiar, onde convivia com seus filhos, para impedir que compartilhassem com qualquer pessoa a prática criminosa de estupro de suas filhas. Por fim, as consequências foram graves, pois as vítimas, em razão do uso da arma, ficaram absolutamente traumatizados com as ações praticadas pelo apelante, impedindo-as de qualquer reação.

Ora, a fixação da pena-base em patamar mínimo só é cabível quando todas as circunstâncias judiciais forem consideradas favoráveis, como já pacificado pela jurisprudência, o que não ocorreu no caso em análise.

Destarte, considerando a negativação dos vetores mencionados, devem ser mantidas as reprimendas nos patamares em que foram fixadas, bem como
o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, para cumprimento da reprimenda.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.